Tribunal: TJDFT
Processo: 0730926-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730926-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por DEJAIR JOSE BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília [IDs origem 101986312 (EMD) e 100577825], que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em face da empresa Incorporação Garden Ltda por RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO, determinou o prosseguimento do feito em desfavor do agravante. Após delimitar o objeto e narrar o imbróglio na origem, narra o agravante, em síntese, que o agravado moveu cumprimento de sentença em face da empresa Incorporação Garden Ltda, em recuperação judicial, no qual o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial da aludida empresa, que ocorreu em 07/11/2017. Assevera que houve a expedição de certidão de crédito para que a parte exequente, ora agravada, habilitasse junto ao juízo recuperacional e recebesse seu crédito, juntamente com os demais credores que estão habilitando os créditos retardatários, nos moldes do art. 10 da Lei no 11.101/05. Defende que “(...) utilizando-se de uma manobra jurídica, no intuito de se beneficiar em detrimento aos demais credores que já habilitaram os seus créditos na RJ, a parte Agravada requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do Agravante, Dejair José Borges, para que o mesmo realize o pagamento do crédito concursal.” Prossegue com uma maior incursão fático-processual em alicerce de suas alegações, fincadas estas sobretudo na sustentada violação ao art. 49, §§ 1° e 2°, da Lei no 11.101/05 e na não aplicação do excepcional mecanismo de desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente. Sustenta ainda a impossibilidade de juízo diverso do universal realizar medidas constritivas conforme teria ocorrido no caso à baila. Tece considerações acerca do preenchimento casuístico dos requisitos da tutela de urgência vindicada. Se insurge ainda contra a multa que lhe fora aplicada na decisão dos embargos de declaração (ID origem 101986312). Ao final, requer que “(...) seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de obstar a eficácia da decisão agravada exarada no ID 101986312, por cautela, seus efeitos, a fim de obstar o prosseguimento da execução em face do Sr. Dejair José Borges, ora Agravante, considerando a probabilidade do recurso e ainda com o fito de evitar risco de dano grave ou de difícil reparação;”. No mérito, postula que “(...) seja dado ao presente instrumento total provimento, para reformar a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a impossibilidade de prosseguimento da execução em desfavor do Sócio, o Sr. Dejair José Borges, uma vez que o Plano de Recuperação Judicial da Incorporação Garden Ltda se encontra aprovado e homologado, sendo que há Cláusulas no Aditivo do Plano de Recuperação Judicial que desoneram os coobrigados, referendado na Cláusula 4.D, devendo a parte agravada requerer a sua habilitação junto ao juízo falimentar, utilizando-se da certidão de crédito eu já foi expedida pelo juízo a quo. Entretanto, caso a agravada não queria se valer da certidão de crédito para habilitar na recuperação judicial, requer a suspensão regular do trâmite do processo executivo até o cumprimento do plano de recuperação judicial em face da recuperanda e também em face do sócio, Sr. Dejair José Borges, em razão da aprovação da Plano de Recuperação Judicial e pela decisão homologatória do juízo universal, tanto quanto pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” Requesta ainda que seja determinado ao Juízo de piso que “(...) se abstenha de realizar qualquer ato de constrição em face dos bens do Agravante, vez que os efeitos recuperacionais, entre eles a competência do juiz da R.J. para proferir constrições, se estendem aos sócios solidários;” E por fim, requer também “[a] reforma da decisão com o fim de se desconstituir a multa arbitrada ante a falta de comprovação de dolo na oposição do Embargos de Declaração;”. (ID 29396384) É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, devidamente formado o instrumento, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 29396386), conheço do agravo de instrumento. À inteligência do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifica-se que o provimento provisório de urgência almejado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, mormente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Da análise rasa e perfunctória deste recurso – e consoante reconhecido pelo próprio agravante em suas razões recursais – já houve pronunciamento jurisdicional a respeito da matéria debatida neste agravo de instrumento, por ocasião do julgamento da apelação interposta no Proc. 0014506-55.2013.8.07.0001, cujo recurso à Instância Superior não fora conhecido, incidindo o trânsito em julgado correspondente, conforme certidão de ID 29445817. A propósito, calha mencionais os pronunciamentos jurisdicionais mais relevantes para esta controvérsia: TJDFT: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. I - O credor pode habilitar seu crédito na recuperação judicial e prosseguir com o cumprimento de sentença em face do sócio com patrimônio não incluído na recuperação, após a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, satisfeito seu crédito em um processo deverá imediata e obrigatoriamente tomar as providências necessárias no outro processo, ou seja, promoverá a desabilitação na recuperação judicial ou desistirá da ação executiva. II - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1293341, 00145065520138070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.872.451 - DF (2021/0105337-3) RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE : INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A AGRAVANTE : INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA AGRAVANTE : DEJAIR JOSE BORGES ADVOGADO : JOSÉ CARLOS RIBEIRO ISSY - GO018799 ADVOGADOS : NARA DE ALMEIDA GIANELLI BELEOSOFF - DF017988 ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - GO024549 JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355 CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - GO022376 FABIANE GOMES PEREIRA - GO030485 DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA - GO036528 LUCIMER COELHO DE FREITAS - GO033001 TATIANE CARVALHO ALVES MELO - GO524490 AGRAVADO : RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS CARVALHO - DF001598A CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - DF034973 ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA - DF034023 CRISTIANE MARIA GONÇALVES - DF051062 THAIS FERREIRA DE ALMEIDA - DF056164 CARINE MIRANDA AMARAL - DF051090DECISÃO[1] Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A e OUTROS contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. É, no essencial, o relatório. Decido. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 5/STJ e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão e inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente Diante desse descortino, a princípio, denota-se que a matéria deduzida nesta pretensão reformatória se mostra como acobertada pelo manto da coisa julgada, não cabendo, sua rediscussão nesta via recursal, restando vedada, por consequência, a rediscussão daquela questão já decidida, na linha do que dispõe o art. 507 do CPC, o que retira o lastro alegado pelo recorrente quanto à probabilidade de provimento do recurso. O artigo 508 do CPC, por sua vez, preconiza que “[t]ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A respeito desta temática, esta Corte de Justiça tem hegemônico posicionamento, cujos julgados, mutatis mutandis, bem se aplicam à hipótese dos autos. A ver, in verbis: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIOA. SEM EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA. REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. 1. Por regra, eventuais impugnações e recursos contra as decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença não impedem a prática de atos executivos, os quais só poderão ser obstados caso concedido o efeito suspensivo, nos termos do que preceitua o §6o do artigo 523 e no inciso I do artigo 1.019, ambos do Código de Processo Civil. 2. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cujos atributos também lhe conferem a estampa da eficácia preclusiva, que considera deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, vedando-se a rediscussão de questões já decididas em cognição exauriente e albergadas pelo título judicial que se pretende satisfazer no cumprimento de sentença (artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil). 3. Todos os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo as diretrizes da cláusula geral da boa-fé objetiva, entendida como norma de conduta destinada a vedar a assunção de práticas abusivas e de situações jurídico-processuais que afrontem a modelagem pretendida para a efetivação do devido processo legal, assim como afastar do processo atos que desprestigiem os escopos da jurisdição (artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal c/c artigo 5o do Código de Processo Civil). 4. A conduta da parte que opõe resistência injustificada ao processo e maneja impugnações e recursos com intuitos protelatórios, revisitando, reiteradas vezes, matérias já definidas pelo eficácia preclusiva obstativa das decisões judiciais configura abuso da posição processual de defesa que legitima a incidência da multa por litigância de má-fé (artigo 81 do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1368602, 07181022820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. As alegações trazidas pelo Recorrente/executado, ao dizer respeito a impossibilidade de se descontar as parcelas quitadas pelos exequentes, bem como sobre o valor do imóvel a ser considerado, já estão acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, porquanto já decididas na ação de conhecimento, em sentença transitada em julgado, bem como em decisão anterior proferida no cumprimento de sentença, contra a qual não foi interposto recurso. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1369342, 07156617420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. DESOCUPAÇÃO. COBERTURA DO PRÉDIO. ÁREA COMUM. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desocupação de cobertura do prédio. 1.1. A recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata desocupação completa do imóvel, devendo ser determinada a expedição novo mandado de desocupação para que sejam retirados todos os bens e pessoas que estejam no imóvel, a fim de que a agravante seja imitida integralmente na posse do bem. 2. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva. 2.1. Jurisprudência: "(...) O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". (...)". (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). 3. Conforme art. 1331 do Código Civil, o telhado ou a cobertura são de uso comum e estão sob a administração e gestão do condomínio. 3.1. Não cabe ao agravante, após a desocupação de todas as salas objeto da ação de despejo, pugnar pela retirada de bens da área comum do prédio, que, conforme explicado na origem, fazem parte de contratos firmados com outros vizinhos e não foram objeto da sentença executada. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1364565, 07128963320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ALUGUEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio. 2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado. 3. A necessidade de cognição exauriente afasta a probabilidade do direito, uma vez que a agravante não indicou outro bem à penhora em substituição ao aluguel penhorado nem comprovou que essa renda específica constituiu sua única fonte de faturamento. Em razão disso, por ora, é possível considerar que a constrição enquadra-se no inciso I do art. 835 do CPC. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1363022, 07182252620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela recorrente, porquanto não vislumbro preenchidos todos os requisitos legais exigidos para a concessão de tal medida. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] - Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumero Registro&amp;termo=202101053373&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea. Consulta em 28/09/2021, às 16h.